Tribunal: TJPA
Processo: 0033719-84.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARROLAMENTO DE BENS ? SOBREPARTILHA ? ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ? ANÁLISE DA PREFACIAL EM SEDE DE EFEITO TRANSLATIVO ? POSSIBILIDADE ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ? DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA ANULAÇÃO DA PARTILHA E SOBREPARTILHA ? PRETENSÃO DA AGRAVADA EM PARTILHAR BENS QUE SUPOSTAMENTE FORAM OCULTADOS A QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ? PRAZO PREVISTO NO ART. 178 DO CC IRRELEVANTE À DEMANDA ? OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS DISPOSTO NO ART. 205 DO CC ? UTILIZAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CC ? TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA SENTENÇA DA PARTILHA - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO ? DATA EM QUE A AGRAVADA TOMOU CONHECIMENTO DA SUPOSTA OCULTAÇÃO DE BENS NÃO COMPROVADA - PRETENSÃO DA RECORRIDA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO ? PRAZO DECENAL EXTRAPOLADO ? AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO n°. 0033719-84.2015.8.14.0000
AGRAVANTES: DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES- BAMAEX - BARROS MADEREIRA E EXPORTAÇÃO LTDA e MADEIREIRA URUBU LTDA-EPP
ADVOGADO: RENAN RODRIGUES SORVOS, OAB/MA Nº. 9.519
AGRAVADA: ELIZINETE LOPES DA SILVA
ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES DE ALMEIDA, OAB/PA Nº. 9.881
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARROLAMENTO DE BENS - SOBREPARTILHA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - ANÁLISE DA PREFACIAL EM SEDE DE EFEITO TRANSLATIVO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA ANULAÇÃO DA PARTILHA E SOBREPARTILHA - PRETENSÃO DA AGRAVADA EM PARTILHAR BENS QUE SUPOSTAMENTE FORAM OCULTADOS A QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PRAZO PREVISTO NO ART. 178 DO CC IRRELEVANTE À DEMANDA - OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS DISPOSTO NO ART. 205 DO CC - UTILIZAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CC - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA SENTENÇA DA PARTILHA - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO - DATA EM QUE A AGRAVADA TOMOU CONHECIMENTO DA SUPOSTA OCULTAÇÃO DE BENS NÃO COMPROVADA - PRETENSÃO DA RECORRIDA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL EXTRAPOLADO - AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Efeito Translativo- Possibilidade de análise de Preliminar de Prescrição em sede de Agravo de Instrumento:
1.1-Ao contrário do efeito devolutivo, que depende de expressa manifestação da parte, uma vez que é devolvida ao Tribunal somente a matéria impugnada na decisão fustigada, o efeito translativo opera-se ainda que sem expressa manifestação da parte recorrente, mesmo naqueles casos em que lhe possa ser prejudicial, pois se trata de matéria que deve ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
1.2- Assim, as questões de ordem pública, sobre as quais não existe preclusão, podem ser apreciadas pelo Tribunal, desde que o recurso seja conhecido, preenchendo todos os requisitos para a sua admissibilidade (pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal), o que ocorre no presente caso.
2-Preliminar de Prescrição:
2.1-No presente caso, não deve prosperar alegação de prescrição da pretensão de anulação da homologação do acordo, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do CC, pelo simples motivo de restar cristalino nos autos, que a agravada, na verdade, não pretende a anulação do acordo, mas sim, evitar a desconstituição da partilha anterior, objetivando sobrepartilhar os bens supostamente ocultados.
2.2- Já no que tange à alegação de prescrição da pretensão cautelar de arrolamento de bens preparatória da sobrepartilha, imperioso ressaltar que, embora o trânsito em julgado da homologação do acordo tenha ocorrido em 2001 (fls. 220-221), portanto, na vigência do Código Civil de 1916, no presente caso, aplica-se a regra de transição descrita no art. 2.028 do CC/2002, e a prescrição, nos casos de sobrepartilha e ações acessórias, como a presente cautelar preparatória, prossegue com o novo prazo estabelecido no art. 205 do CC/2002, qual seja, 10 (dez) anos.
2.3- Uma vez delimitado o prazo prescricional de 10 (dez) anos para a pretensão da sobrepartilha e ações acessórias, no presente caso, para se saber se a pretensão da agravada está alcançada pela prescrição, é imprescindível analisar o termo a quo do sobredito prazo decenal disposto no art. 205 do CC.
2.4-Nesse sentido, a sentença homologatória efetivamente pôs fim à sociedade conjugal mantida entre as partes, o que implica em dizer que, a partir daquele momento, dissolveu-se igualmente o regime de bens do casamento que mantinham e, muito embora seja lícita e admissível a pretensão de sobrepartilha em momento posterior, não se pode olvidar que a eventual lesão ou ofensa à direito da agravada [e que justificaria a pretensão cautelar e de sobrepartilha], consubstanciou-se no momento em que houve a homologação, por sentença, da separação e da partilha inicial, especialmente porque os efeitos patrimoniais da sociedade conjugal foram dissolvidos naquela ocasião.
2.5-Ademais, a respeito do assunto, a Jurisprudência Pátria já pacificou o entendimento de que a violação do direito ocorre com a sentença de partilha, momento em que ocorreu a lesão, com a sonegação do bem.
2.6-Assim, tendo sido noticiado nos autos, por meio da juntada de documentos, que a sentença homologatória da partilha ocorreu em fevereiro/2001 (fls. 220-221), inclusive, com o trânsito em julgado ocorrido nesse período, e que a ação cautelar preparatória de arrolamento de bens fora intentada somente no dia 15/03/2013 (fls. 28-53/217), isto é, há mais de 12 (doze) anos do marco inicial da contagem, tem-se que a pretensão da agravada encontra-se fulminada pela prescrição, tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC.
2.7-Salienta-se ainda, que inexiste a configuração de qualquer uma das hipóteses de interrupção da prescrição previstas no art. 202 do CC, ao contrário do que alegou a agravada em sede de embargos de declaração e agravo interno, oportunamente rejeitados.
2.8-Imperioso ressaltar também, que ainda que se considerasse o termo inicial do prazo prescricional como sendo o da data de conhecimento da suposta ocultação de bens, a agravada não se desincumbiu de demonstrar tal fato, tendo apenas afirmado que tomara conhecimento da omissão de bens, por meio de uma declaração de imposto de renda do agravante, sendo que a única declaração juntada aos autos é relativa ao ano-calendário de 2000 (fls. 90-96), portanto, anterior à homologação do acordo firmado entre as partes, ocorrida em fevereiro de 2001.
2.9-Desta feita, tendo a pretensão da agravada sido alcançada pelo instituto da prescrição, imperioso se faz, pela via transversa (efeito translativo), a extinção da ação originária, nos termos do que previa o art. 269, inciso IV do CPC/73 (atual art. 487, inciso II do CPC/2015).
2.10-Por fim, em razão do acolhimento da prescrição, julgam-se prejudicadas as demais matérias suscitadas no presente recurso.
3-Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de prescrição suscitada pelos agravantes, e, por via transversa (efeito translativo), extinguir o feito na origem, com resolução de mérito, nos termos do que previa o art. 269, inciso IV do CPC/73 (atual art. 487, inciso II do CPC/2015), condenando a autora, ora agravada, em custas processuais, recursais e em honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravantes

DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES; BAMAEX - BARROS MADEREIRA E EXPORTAÇÃO LTDA e MADEIREIRA URUBU LTDA-EPP

e agravada

ELIZINETE LOPES DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO n°. 0033719-84.2015.8.14.0000
AGRAVANTES: DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES; BAMAEX - BAR
ROS MADEREIRA E EXPORTAÇÃO LTDA e MADEIREIRA URUBU LTDA-EPP
ADVOGADO: RENAN RODRIGUES SORVOS, OAB/MA Nº. 9.519
AGRAVADA: ELIZINETE LOPES DA SILVA
ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES DE ALMEIDA, OAB/PA Nº. 9.881
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES; BAMAEX - BARROS MADEREIRA E EXPORTAÇÃO LTDA e MADEIREIRA URUBU LTDA-EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará/Pa que, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO (Proc. nº. 0001074-33.2013.8.14.0046)
, deferiu medida liminar pleiteada nos seguintes termos, in verbis:
a)

Determinar o bloqueio, pelo Sistema BACENJUD, do valor correspondente a R$ 712.436,96 (setecentos e doze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) das contas de movimentação monetária havidas em nome do Requerido;
b)

Determinar o bloqueio, pelo Sistema BACENJUD, de todo e qualquer valor das contas de movimentação monetária havidas em nome das pessoas jurídicas BAMAEX - Barroso Madeireira e Exportação e MADEIREIRA URUBU LTDA - EPP, cujas inscrições no CNPJ constam da peça exordial;
c)

Determinar a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará para que se abstenha de efetuar novos registros nos contratos sociais das pessoas jurídicas supracitadas, devendo, outrossim, encaminhar a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, cópias dos referidos contratos sociais e alterações;
d)

Determinar a expedição de ofícios aos Cartórios do Único Ofício das Comarcas de Rondon do Pará e Abel Figueiredo para que procedam ao bloqueio das matrículas dos imóveis registrados em nome das sociedades empresárias BAMAEX - Barroso Madeireira e Exportação e MADEIREIRA URUBU LTDA - EPP, cujas inscrições no CNPJ constam da peça exordial;
e)

Determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis arrolados no item II, de fl. 23, devendo-se expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondon do Pará;
f)

Determinar o bloqueio da matrícula do imóvel arrolado no item III, de fl. 24, devendo-se expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá; Determinar a expedição de ofícios aos Cartórios do Único Ofício de Rondon do Pará e Abel Figueiredo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, enviem a este Juízo todas as procurações públicas havidas em nome do Requerido na condição de OUTORGADO;
g)

Determinar a expedição de ofícios aos Cartórios do Único Ofício de Rondon do Pará e Abel Figueiredo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, enviem a este Juízo todas as procurações públicas havidas em nome do Requerido na condição de OUTORGADO;
h)

Determinar a expedição de ofício à ADEPARÁ para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este Juízo a quantidade de reses bovinas registradas em nome do Requerido, determinando, igualmente, que o referido órgão se abstenha de emitir Guia de Transporte Animal - GTA em nome do Requerido;
i)

Determinar a expedição de ofício ao DETRAN para que, no prazo de 05 (cinco) dias, envie a este Juízo a relação de veículos registrados em nome do Requerido.¿

Alegam os agravantes (fls. 02-26) o não cabimento da medida cautelar de arrolamento de bens, considerando a impossibilidade jurídica da referida pretensão diante da separação judicial do casal ocorrida por meio de acordo plenamente válido e homologado por sentença judicial transitada em julgado há mais de uma década.

Aduzem que a referida cautelar fora proposta com intuito de assegurar um resultado útil à ação principal de sobrepartilha, onde seriam partilhados os supostos bens sonegados e comuns do casal, que se encontrariam sob a administração exclusiva do Réu, entretanto, afirmam os recorrentes que não haviam bens sonegados e desconhecidos pela ora agravada, salientando ser impossível ocultar bens que são de notório conhecimento, nos termos do art. 334, inciso I do CPC/73.

Sustentam que no tocante à sobrepartilha, sequer haveria interesse de agir da parte agravada, eis que, não se verificou qualquer vício no ato jurídico da homologação do acordo firmado entre as partes, referente à separação e partilha de bens, tratando-se, segundo os agravantes, de disposição patrimonial válida e eficaz, relativa a direito disponível entre as partes maiores e capazes, não havendo que se falar em qualquer vício de consentimento, em que o prazo prescricional para intentar sua nulidade é de apenas 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do CC.

Alegam também que por esse prisma a pretensão da autora, ora agravada, em ver declarada a nulidade do acordo celebrado por vício de consentimento, encontra-se atingida pelo instituto da prescrição, ressaltando que a mesma deveria ter ingressado com medida judicial cabível. Por outro lado, aduz que caso a ora recorrida considerasse que o acordo entabulado não fora cumprido, a medida judicial cabível seria a execução da aludida transação.

Afirmam que diante dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, não são aplicáveis às medidas pleiteadas e deferidas pelo Juízo de 1º grau, não havendo que se falar em suposto resguardo do patrimônio a ser partilhado.

Sustentam que a sobrepartilha é instituto utilizado em casos de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja ou não por ocultação maliciosa, cabendo o ônus da prova ao autor, que por sua vez deve necessariamente demonstrar o seu completo desconhecimento dos supostos bens sonegados, o que afirma não ter a agravada se desobrigado desse ônus.

Aduzem ainda que a pretensão de partilhar bem imóvel, que não foi objeto de anterior ação de separação judicial (sobrepartilha) está subordinada ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC, afirmando, portanto, que o direito da agravada foi alcançado pelo instituto da prescrição, uma vez que passaram mais de 12 (doze) anos do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes relativo à separação e partilha de bens, não cabendo à ora recorrida postular em Juízo os bens que supostamente não foram incluídos na partilha, pugnando pela extinção do processo, nos termos do art. 269, inciso IV do CPC/73.

Alegam que pela interpretação lógico-sistemática do art. 219, §5º do CPC/73, o julgador poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição, declarar de ofício a prescrição, afirmando que o interesse público faculta o seu reconhecimento por violação direta ao princípio da economia processual, ressaltando ainda, que a presente pretensão cautelar de arrolamento para eventual sobrepartilha é improcedente por falta de interesse de agir, ante a prescrição, devendo ser extinta nos termos do art. 269, inciso IV do CPC/73.

Sustentam também o cabimento da condenação da agravada por litigância de má-fé, com a consequente aplicação de multa nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, principalmente pela recorrida ter alterado a verdade dos fatos.

Por fim, requerem, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender seus efeitos, com a determinação de imediata suspensão dos bloqueios determinados na presente medida liminar. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma integral do decisum ora vergastado.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (fls. 226), oportunidade em que, às fls. 228, se reservou para apreciar o pedido de efeito suspensivo após o contraditório, determinando ao Juízo de 1º grau que apresentasse as informações atinentes à lide, bem como a intimação da agravada para que apresentasse as contrarrazões ao recurso em tela.

Em sede de contrarrazões (fls. 242-247), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, salientando que toda a matéria por eles suscitada, é de análise de mérito da ação de sobrepartilha, afirmando que discutir ou reconhecê-la, configuraria supressão de instância.

Sustenta que se houvesse a necessidade de comprovar o seu desconhecimento sobre os bens omitidos, bastava destacar que somente fora descoberto a ocultação dos bens por parte da recorrida, quando a mesma teve acesso a uma declaração de imposto de renda dos agravantes, documento este que a agravada não teria acesso normalmente, ressaltando que a maior parte dos bens ocultados são somas em dinheiro e gado, o que não aparece em Cartórios de Registros de Imóveis.

Aduz que a ação de arrolamento não objetiva questionar a partilha formulada, mas tão somente trazer em juízo bens que foram omitidos, salientando que em momento algum os agravantes impugnam os documentos trazidos nos autos e não nega o perigo de dissipação de patrimônio e ocultação de bens.

Alega que para a concessão do bloqueio e arrolamento de bens, basta o fundado receio de extravio ou dissipação dos bens e o interesse da requerente na conservação dos mesmos bens, não sendo condição de admissibilidade a prévia aferição da viabilidade de êxito da requerente na ação principal.

Por fim, requer o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Em decisão liminar (fls. 257-258/verso), o Relator do feito, Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos recorrentes, sob o fundamento de aparente configuração de prescrição da ação cautelar preparatória de arrolamento de bens.

A ora agravada, por sua vez, contra a referida decisão liminar, opôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes (fls. 265-274), pugnando pela reforma do decisum monocrático que concedeu efeito suspensivo, a fim de manter integralmente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

Em sede de contrarrazões aos Declaratórios (fls. 283-294), os ora agravantes requereram a rejeição dos embargos.

Às fls. 304, considerando a Emenda Regimental nº. 05/2016, os autos foram redistribuídos, oportunidade em que, às fls. 305, coube-me a Relatoria do feito.

Em julgamento monocrático dos Embargos de Declaração (fls. 307-308), esta Relatora negou provimento ao recurso, mantendo o decisum que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelos ora recorrentes.

Insurgindo-se novamente, a parte agravada interpôs recurso de Agravo Interno (fls.311-313), pugnando pela reconsideração da decisão, com a consequente revogação do efeito suspensivo deferido.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (fls. 318-328), os ora recorrentes pugnaram pelo improvimento do recurso.

Em decisão colegiada (fls. 331-332/verso), a 2ª Turma de Direito Privado negou provimento do agravo interno, mantendo a decisão liminar que concedera o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes.

É o Relatório.

VOTO
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:
¿Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA¿

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que os agravantes, em sede recursal, suscitam a prescrição da pretensão de anulação, por vício de consentimento, do acordo firmado pelas partes relativo à separação do casal e partilha de bens, que fora devidamente homologado pelo Juízo de 1º grau há mais de uma década, salientando que o prazo para tal desiderato é de apenas 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do CC.

Alegam ainda, que a pretensão cautelar de arrolamento de bens preparatória da sobrepartilha também se encontra alcançada pela prescrição, posto que se passaram mais de 12 (doze) anos do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, isto é, transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC.

Por tais razões, pugnam pela extinção do processo, nos termos do art. 269, inciso IV do CPC/73.

Antes de analisar tal prefacial, necessário se faz tecer algumas considerações acerca da possibilidade de examiná-la em sede de recurso de Agravo de Instrumento.

Em nosso Sistema Recursal, além dos efeitos devolutivo e suspensivo, temos o que chamamos de efeito translativo, que por sua vez autoriza o órgão ¿ad quem¿ a julgar além das matérias delineadas nas razões e contrarrazões do recurso, sem, no entanto, incorrer em julgamento extra, ultra ou infra petita. Tal caso, ocorre, geralmente, com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado.

Ao contrário do efeito devolutivo, que depende de expressa manifestação da parte, uma vez que é devolvida ao Tribunal somente a matéria impugnada na decisão fustigada, o efeito translativo opera-se ainda que sem expressa manifestação da parte recorrente, mesmo naqueles casos em que lhe possa ser prejudicial, pois se trata de matéria que deve ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sobre o tema leciona a doutrina:
"O efeito translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário conhecer em qualquer grau de jurisdição, ainda que sem expressa manifestação das partes, a exemplo das questões enumeradas no art. 301 do CPC"
(Luis Guilherme Marinoni. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª ed. p. 523).

Assim, as questões de ordem pública, sobre as quais não existe preclusão, podem ser apreciadas pelo Tribunal, desde que o recurso seja conhecido, preenchendo todos os requisitos para a sua admissibilidade (pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal), o que ocorre no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

¿AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MOTIVOS ¿MUDOU-SE¿ ¿AUSENTE¿ - MORA NÃO CONFIGURADA -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ¿ad quem¿ o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A
constituição
em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n.
911
/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de ¿mudou-se¿ e ¿ausente¿.¿ (TJMT, RAI
1002607-25.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CUMULAÇÃO COM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - DESCABIMENTO - INCOMPATIBILIDADE DOS PROCEDIMENTOS -
EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
A ação de produção antecipada de prova relaciona-se com a eficácia do processo, isto é, com a proteção de direitos processuais, e não com a tutela dos próprios interesses materiais a serem perseguidos em eventual demanda futura. 2. É descabido, na ação de produção antecipada de provas, o pronunciamento do juiz sobre ocorrência do fato ou sobre as respectivas consequências jurídicas, sendo inviável, por consequência, a concessão de tutela satisfativa de urgência relacionada com a pretensão material que se pretende provar. Inteligência do art. 382, § 2º, do CPC. 3. Procedimento probatório conflitante com a tutela antecipada antecedente. Indeferimento parcial da petição inicial que cumulou pedido indevidamente.
4. Por força do efeito translativo do agravo de instrumento, extingue-se parcialmente o feito de origem, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Agravo prejudicado.
(TJ-MG - AI: 10000200579902001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

Desta feita, uma vez esclarecida a possibilidade de a matéria preliminar suscitada pelos agravantes ser apreciada em sede de Agravo de Instrumento, passa-se à análise propriamente dita da referida prefacial.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

Inicialmente, salienta-se que a prescrição é um dos institutos que buscam conferir certeza, segurança, previsibilidade e estabilidade às relações jurídicas, tratando-se de mecanismo que, a exemplo de tantos outros - como a decadência, a
supressio
, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada -, visa atribuir caráter de definitividade a um determinado conflito ou a certa situação jurídica.

Pois bem. No que concerne a alegação de prescrição da pretensão de anulação do acordo firmado entre as partes, por vício de consentimento, considerando o prazo decadencial de 04 (quatro) anos descritos no art. 178 do CC, necessário se faz esclarecer que os institutos de anulação de partilha e sobrepartilha são distintos e não se confundem.

Como bem ressaltado pela agravada, em sede de contrarrazões, a ação cautelar de arrolamento de bens não objetiva questionar a partilha formulada entre as partes, mas tão somente trazer em Juízo bens que foram supostamente omitidos a quando da homologação do acordo firmado entre as partes.

Nesse sentido, a anulação da partilha tem como causa de pedir a existência de vícios e defeitos passíveis de gerar a anulação do negócio jurídico, tais como, dolo, coação, erro essencial, intervenção de incapaz ou ainda preterição de formalidades legais, nos termos do que prescreviam os arts. 1.029 e 1.030 do CPC/73.

A respeito do assunto, preleciona Maria Berenice Dias:
¿Se presentes os vícios e defeitos que invalidam os negócios jurídicos, a ação é anulatória da partilha¿
(Manual das Sucessões. 2ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011. P. 584).

Ademais, a anulação da partilha tem por consequência a realização de uma nova partilha envolvendo todos os bens, inclusive os já distribuídos por meio da que apresenta vício, que por sua vez perde a validade, o que não se verifica na pretensão esposada pela agravada, que, repita-se, apenas quer ver partilhado os bens que supostamente foram ocultados no acordo firmado entre as partes.

Já na presente ação cautelar de arrolamento de bens, preparatória da sobrepartilha, apenas objetiva-se fazer um complemento da partilha anteriormente feita, justamente pela suposta omissão de bens que deveriam ser atribuídos a quem de direito.

Maria Berenice Dias assim conceitua a sobrepartilha:
No que diz respeito à separação ou à partilha de bens, se foi homologada, não cabem alterações posteriores. Descobertos outros bens, em lugar de se desconstituir a partilha, procedia-se a sobrepartilha.

(...)

Não sendo partilhado todo o patrimônio, às vezes até por desconhecimento de sua existência, é possível posterior sobrepartilha.
(Manual de Direito das Famílias. 8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, P. 310 e 333)

Desse modo, não deve prosperar alegação de prescrição da pretensão de anulação da homologação do acordo, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do CC, pelo simples motivo de restar cristalino nos autos, que a agravada, na verdade, não pretende a anulação do acordo, mas sim, evitar a desconstituição da partilha anterior, objetivando sobrepartilhar os bens supostamente ocultados.

A respeito do assunto, o Ministro Ari Pargendler, do Superior Tribunal de Justiça, assim se pronunciou:
¿Os bens sonegados na separação judicial sujeitam-se à sobrepartilha. A hipótese não justifica a rescisão ou anulação da partilha porque não se pretende desconstituir, mas apenas integrar ao patrimônio comum bens que deixaram de ser arrolados na partilha.¿

No mesmo sentido:
¿CIVIL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. BENS SONEGADOS. SOBREPARTILHA.
Os bens sonegados na separação judicial sujeitam-se à sobrepartilha; se a finalidade visada é a de integrar no patrimônio comum bens que nela deixaram de ser arrolados, não há necessidade de anular a partilha.
Recurso especial não conhecido."(
REsp n.º 770.709/SC
, Rel. Min. ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe de 20/06/2008.)
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO (PARTILHA) - DECADÊNCIA - ART.
178
DO
CC/2002
- NÃO INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO - CONFLITO INTERTEMPORAL DE NORMAS - APLICAÇÃO DO ARTIGO
2.028
DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002
- PRESCRIÇÃO - ART.
205
DO
NOVO CÓDIGO CIVIL
- NÃO CONFIGURAÇÃO. -
Reclamando a parte a partilha tardia de bem supostamente sonegado quando da separação judicial do casal, e não se tratando de ação anulatória de partilha, não há que se falar em aplicação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art.
178
do
Código Civil
/2002, que dispõe exclusivamente sobre o prazo de decadência para a anulação de negócio jurídico.
(...) (TJMG, Apelação Cível 1.0183.08.153623-1/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2011, publicação da sumula em 05/04/2011)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ACORDO DE SEPARAÇÃO HOMOLOGADO - PEDIDO DE SOBREPARTILHA - BENS SONEGADOS - PRESCRIÇÃO.
A ação de anulação da partilha tem como causa de pedir a existência de vícios e defeitos passíveis de gerar a anulação do negócio jurídico e tem por conseqüência a realização de uma nova partilha. A sobrepartilha tem suas hipóteses legais reguladas no art. 1.040 do CPC e não afeta diretamente os bens previamente partilhados. Configura hipótese de sobrepartilha o pedido de partilha de bem supostamente sonegado em sede de acordo firmado em ação de separação judicial, procedimento cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos, conforme o disposto no art. 205 do Código Civil.
(TJ-MG - AI: 10024121576912001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)

Já no que tange à alegação de prescrição da pretensão cautelar de arrolamento de bens preparatória da sobrepartilha, imperioso ressaltar que, embora o trânsito em julgado da homologação do acordo tenha ocorrido em 2001 (fls. 220-221), portanto, na vigência do Código Civil de 1916, no presente caso, aplica-se a regra de transição descrita no art. 2.028 do CC/2002, e a prescrição, nos casos de sobrepartilha e ações acessórias, como a presente cautelar preparatória, prossegue com o novo prazo estabelecido no art. 205 do CC/2002, qual seja, 10 (dez) anos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:
¿
Se a ação refere-se à sobrepartilha de bens sonegados, e não de anulação da partilha já efetivada, o prazo prescricional a ser observado é o de 10 (dez) anos, conforme o disposto no art.
205
do Novo
Código Civil
.¿
(TJMG, Apelação Cível 1.0183.08.153623-1/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2011, publicação da sumula em 05/04/2011)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. ALEGAÇÃO DE QUE UM IMÓVEL, VALOR APLICADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E VEÍCULOS FORAM OCULTADOS PELOS FILHOS DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA COLAÇÃO DOS BENS NO INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE DETERMINA À SOBREPARTILHA DO IMÓVEL COM O AUTOR NA CONDIÇÃO DE HERDEIRO. APELO DE AMBAS AS PARTES.
PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR A SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS POR UM HERDEIRO À ÉPOCA DA DOAÇÃO AOS DEMAIS HERDEIROS ERA VINTENÁRIO QUANDO AINDA VIGENTE O CÓDIGO CIVIL DE 1916, ARTIGO 177 E ATUALMENTE É DE DEZ ANOS, CONFORME ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
(...) (TJRJ, apelação cível nº. 0001895-31.2012.8.19.0079, relator desembargador Cleber Ghelfenstein, julgado em 15/08/2018).

Uma vez delimitado o prazo prescricional de 10 (dez) anos para a pretensão da sobrepartilha e ações acessórias, no presente caso, para se saber se a pretensão da agravada está alcançada pela prescrição, é imprescindível analisar o termo a quo do sobredito prazo decenal disposto no art. 205 do CC.

A título de esclarecimento, como já dito anteriormente, observa-se que a pretensão da ora agravada com a cautelar preparatória de arrolamento de bens e com a sobrepartilha, nada mais é do que partilhar os bens que supostamente foram ocultados a quando da homologação do acordo firmado entre partes, relativo à separação do casal e partilha de bens.

Nesse sentido, a sentença homologatória efetivamente pôs fim à sociedade conjugal mantida entre as partes, o que implica em dizer que, a partir daquele momento, dissolveu-se igualmente o regime de bens do casamento que mantinham e, muito embora seja lícita e admissível a pretensão de sobrepartilha em momento posterior, não se pode olvidar que a eventual lesão ou ofensa à direito da agravada [e que justificaria a pretensão cautelar e de sobrepartilha], consubstanciou-se no momento em que houve a homologação, por sentença, da separação e da partilha inicial, especialmente porque os efeitos patrimoniais da sociedade conjugal foram dissolvidos naquela ocasião.

Ademais, a respeito do assunto, a Jurisprudência Pátria já pacificou o entendimento de que a violação do direito ocorre com a sentença de partilha, momento em que ocorreu a lesão, com a sonegação do bem, senão vejamos:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE SONEGADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC/02). TERMO INICIAL. DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DOS BENS DO CASAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O termo inicial para o ajuizamento da ação de sobrepartilha é contado a partir da data da decretação do divórcio do casal. No caso dos autos, tendo havido o divórcio e a partilha consensuais homologadas por sentença proferida aos 6/11/2003, encontra-se escoado o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02) para a propositura da ação, que se deu aos 18/11/2013.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1838057 SP 2019/0274631-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL E DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO VÁLIDO. DIFERENÇA RESTRITA AO ASPECTO DE REVERSIBILIDADE DO MATRIMÔNIO. CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS IDÊNTICAS, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO AO FIM DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO E POSSIBILIDADE DE PARTILHA. SEPARAÇÃO JUDICIAL E PARTILHA PARCIAL HOMOLOGADAS JUDICIALMENTE, COM DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO POSTERIOR.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA SEPARAÇÃO E PARTILHA.
VÍNCULO MATRIMONIAL REMANESCENTE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS PATRIMONIAIS. QUESTÕES SUSCITADAS, MAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DESSEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. 1- Ação distribuída em 17/09/2013. Recurso especial interposto em 30/08/2017 e atribuído à Relatora em 29/01/2018. 2- O propósito recursal é definir se o termo inicial do prazo prescricional da ação de sobrepartilha é deflagrado com a sentença que homologou a separação judicial e a partilha de bens ou se, ao revés, tem início apenas com a decretação do divórcio do casal. 3- Não se deve confundir o término da sociedade conjugal com a dissolução do casamento válido, residindo a diferença substancial entre ambos no fato de que apenas a dissolução do casamento torna irreversível o matrimônio e, consequentemente, permite às partes contraírem um novo casamento. 4- São as mesmas, todavia, as consequências patrimoniais do término da sociedade conjugal e do término do casamento válido, colocando-se fim ao regime de bens do matrimônio e permitindo-se a realização da partilha dos ativos e passivos de bens comunicáveis.
5- Na hipótese, tendo havido a separação e a partilha consensuais, ambas homologadas por sentença no ano de 1987, também houve, naquele momento, a dissolução do regime de bens do casamento e consequentemente nasceu, para as partes, a pretensão de sobrepartilhar bens remotos, litigiosos, sonegados ou que propositalmente ficaram fora da partilha inicial, como é a hipótese de recebíveis de pessoa jurídica de que o varão é sócio majoritário, de modo que a ação de sobrepartilha está prescrita, quer seja sob a ótica do prazo vintenário do CC/1916, quer seja sob a perspectiva do prazo decenal do CC/2002, sendo irrelevante, o fato de o vínculo matrimonial ter remanescido até 2014, ano em que decretado o divórcio.
6- As alegações de não fluência da prescrição entre cônjuges, de inexistência de doação do referido crédito e de enriquecimento ilícito da outra parte, a despeito de suscitadas em aclaratórios, não foram examinadas no acórdão recorrido, que carece do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 7- A notória dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e o paradigma impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1719739 RS 2018/0014510-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.
3. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento da ação de sobrepartilha "conta-se a partir do encerramento do inventário, pois, até essa data, podem ocorrer novas declarações, trazendo-se bens a inventariar."
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 225534 PR 2012/0182071-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. ALEGAÇÃO DE QUE UM IMÓVEL, VALOR APLICADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E VEÍCULOS FORAM OCULTADOS PELOS FILHOS DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA COLAÇÃO DOS BENS NO INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE DETERMINA À SOBREPARTILHA DO IMÓVEL COM O AUTOR NA CONDIÇÃO DE HERDEIRO. APELO DE AMBAS AS PARTES. PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR A SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS POR UM HERDEIRO À ÉPOCA DA DOAÇÃO AOS DEMAIS HERDEIROS ERA VINTENÁRIO QUANDO AINDA VIGENTE O CÓDIGO CIVIL DE 1916, ARTIGO 177 E ATUALMENTE É DE DEZ ANOS, CONFORME ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO A QUO PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É O ATO IRREGULAR, OU SEJA, A VIOLAÇÃO DO DIREITO. A JURISPRUDÊNCIA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE A VIOLAÇÃO DO DIREITO OCORRE COM O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PARTILHA, ONDE OCORREU A LESÃO, COM A SONEGAÇÃO DO BEM.
NA PRESENTE HIPÓTESE, O AUTOR FOI RECONHECIDO FILHO DEPOIS DO ÓBITO DE SEU PAI EM 27/11/2008, SENDO ESTA A DATA DE INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. UTILIZAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ASSIM SENDO, COM A ENTRADA EM VIGOR, EM JANEIRO DE 2003, DO CÓDIGO CIVIL 2 DE 2002, A PRESCRIÇÃO PROSSEGUE COM O NOVO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 205, DEZ ANOS. NO CASO CONCRETO, A AÇÃO FOI DISTRIBUÍDA EM 19/04/2012, NÃO SENDO ALCANÇADA PELO PRAZO PRESCRICIONAL A PRETENSÃO DO AUTOR, RECONHECIDO COMO HERDEIRO EM 2008. IMÓVEL QUE DEVERÁ SER TRAZIDO À COLAÇÃO. OS VEÍCULOS FORAM VENDIDOS PELO PRÓPRIO PAI DO AUTOR QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA VIVO, SENDO ESTES BENS EXCLUÍDOS DA RELAÇÃO DOS POSSÍVEIS BENS SONEGADOS. QUANTO AO VALOR REFERENTE À APLICAÇÃO, O AUTOR JÁ RECEBEU A COTA PARTE QUE LHE CABIA. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO STJ E DESTA CORTE ACERCA DO TEMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
(TJRJ, apelação cível nº. 0001895-31.2012.8.19.0079, relator desembargador Cleber Ghelfenstein, julgado em 15/08/2018).

Assim, tendo sido noticiado nos autos, por meio da juntada de documentos, que a sentença homologatória da partilha ocorreu em fevereiro/2001 (fls. 220-221), inclusive, com o trânsito em julgado ocorrido nesse período, e que a ação cautelar preparatória de arrolamento de bens fora intentada somente no dia 15/03/2013 (fls. 28-53/217), isto é, há mais de 12 (doze) anos do marco inicial da contagem, tem-se que a pretensão da agravada encontra-se fulminada pela prescrição, tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC.

Salienta-se ainda, que inexiste a configuração de qualquer uma das hipóteses de interrupção da prescrição previstas no art. 202 do CC, ao contrário do que alegou a agravada em sede de embargos de declaração e agravo interno, oportunamente rejeitados.

O Contrato Social de fls. 276-280, juntado pela ora recorrida, em nada muda a situação jurídica estabelecida por meio do acordo homologado, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional ora analisado, ainda mais se for considerado que a relação entre as partes ali demonstrada, passou a ser no campo do direito empresarial.

Imperioso ressaltar também, que ainda que se considerasse o termo inicial do prazo prescricional como sendo o da data de conhecimento da suposta ocultação de bens, a agravada não se desincumbiu de demonstrar tal fato, tendo apenas afirmado que tomara conhecimento da omissão de bens, por meio de uma declaração de imposto de renda dos agravantes, sendo que a única declaração juntada aos autos é relativa ao ano-calendário de 2000 (fls. 90-96), portanto, anterior à homologação do acordo firmado entre as partes, ocorrida em fevereiro de 2001.

Desta feita, tendo a pretensão da agravada sido alcançada pelo instituto da prescrição, imperioso se faz, pela via transversa (efeito translativo), a extinção da ação originária, nos termos do que previa o art. 269, inciso IV do CPC/73 (atual art. 487, inciso II do CPC/2015).

Por fim, em razão do acolhimento da prescrição, julga-se prejudicadas as demais matérias suscitadas no presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de prescrição suscitada pelos agravantes, e, por via transversa (efeito translativo), extinguir o feito na origem, com resolução de mérito, nos termos do que previa o art. 269, inciso IV do CPC/73 (atual art. 487, inciso II do CPC/2015), condenando a autora, ora agravada, em custas processuais, recursais e em honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de setembro de 2020.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora